Tribunal: TJES
Processo: 5006590-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006590-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO ALIZIO LIMA DE RESENDE e outros

AGRAVADO: NARCISO FERREIRA LINHARES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA REJEITADA. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR PARA AUTORIZAR O PROSSEGUIMENTO DA OBRIGA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL INDICANDO A INEXISTÊNCIA DE RISCO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO EM CASO DE SURGIMENTO DE NOVOS RISCOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não obstante o deferimento da prova pericial e designação da audiência de saneamento e organização, o Magistrado de origem reconsiderou a liminar antes deferida, baseando-se no art. 300 do CPC e na maior evidência documental demonstrada pelos agravados, consignando que
“Sobre todos estes documentos e manifestações da parte Requerida, o Autor se manifestou (id 20139592), pugnando pelo indeferimento do pedido do Réu e pela manutenção da medida liminar”
. Preliminar de nulidade da decisão por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

2. Além dos documentos anexados pelos agravados, que demonstram a segurança a obra, a prova pericial realizada em 1º grau concluiu que
“A execução da reforma listada no item 5.3 desse laudo, e abaixo, não acrescenta peso que gere um risco a toda estrutura do prédio (imóvel objeto da lide)”
e que
“não foi encontrada patologia na estrutura causada pela execução da reforma do Requerido”
.

3. Ante o eventual surgimento de novos riscos que não foram objeto de análise da prova pericial, o Magistrado de origem deve avaliar a necessidade de outra suspensão das obras realizadas no imóvel.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006590-06.2023.8.08.0000

Agravantes:
Antonio Alizio Lima de Resende e Osila Balarini Resende

Agravados:
Narciso Ferreira Linhares e Elaine Siqueira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Alizio Lima de Resende e Osila Balarini Resende contra a decisão de id.
26631997, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória ajuizada em desfavor de
Narciso Ferreira Linhares e Elaine Siqueira, na qual o Magistrado de origem revogou a liminar antes deferida e autorizou que os agravados continuem a obra no imóvel objeto da demanda.

Nas razões de id. 5306872, os agravantes alegam em síntese que (a) o comando judicial é nulo por violar o princípio da vedação à decisão surpresa; (b) o Magistrado de origem não aguardou a realização da prova pericial já deferida; (c) o laudo da Defesa Civil utilizado pelos agravados é superficial e elaborado visualmente; (d) a estrutura do imóvel foi feita há cinquenta anos e pensada para ser uma pequena casa; (e) há risco de dano grave, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, determinando-se a paralisação da obra no imóvel.

Contrarrazões apresentadas no id. 5520316.

Informações do Juízo originário prestadas nos ids. 6420603 a 6420605.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Alizio Lima de Resende e Osila Balarini Resende contra a decisão de id. 26631997, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de nunciação de obra nova c/c demolitória ajuizada em desfavor de Narciso Ferreira Linhares e Elaine Siqueira, na qual o Magistrado de origem revogou a liminar antes deferida e autorizou que os agravados continuem a obra no imóvel objeto da demanda.

Nas razões de id. 5306872, os agravantes alegam em síntese que (a) o comando judicial é nulo por violar o princípio da vedação à decisão surpresa; (b) o Magistrado de origem não aguardou a realização da prova pericial já deferida; (c) o laudo da Defesa Civil utilizado pelos agravados é superficial e elaborado visualmente; (d) a estrutura do imóvel foi feita há cinquenta anos e pensada para ser uma pequena casa; (e) há risco de dano grave, motivo pelo qual a decisão deve ser reformada, determinando-se a paralisação da obra no imóvel.

Contrarrazões apresentadas no id. 5520316.

Informações do Juízo originário prestadas nos ids. 6420603 a 6420605.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO MURILO FERREIRA DE MENEZES:-

Boa tarde a todos. Cumprimento vossas Excelências; senhores Desembargadores e senhoras Desembargadoras; senhor Procurador de Justiça e colegas advogados.

É importante trazer ao conhecimento de vossas Excelências que a obra em questão se trata de uma casa antiga, construída há mais de cinquenta anos, sem nenhum projeto estrutural, onde, posteriormente, foram construídos dois apartamentos no segundo piso. A casa dos agravantes serve de contrapiso para esses dois apartamentos. Pergunto aos agravantes: será que uma obra sem projeto, sem tão pouco análise estrutural, suportaria o piso de uma terceira obra no terceiro pavimento?

Peço licença para fazer uma analogia da engenharia com a medicina. Imaginemos que um paciente chega ao consultório médico de um gastroenterologista, reclamando de dores estomacais. O médico gastroenterologista examina o paciente de forma visual, sem solicitar exames complementares como Raio X e hemograma, por exemplo. Será que esse médico estaria adotando o procedimento correto?

Daí, a importância de uma perícia aprofundada naquele imóvel. Não uma perícia visual, mas uma perícia que analisa a estrutura de sapatas, cintas, vigas, pilares e lajes. Ou seja, que responda aos quesitos apresentados pelas partes, consoante determina o artigo 473, IV do Código de Processo Civil. O que não foi observado pela ilustre perita nos autos de origem.

Vale lembrar de um triste acontecimento ocorrido bem próximo ao imóvel dos agravantes. Mais precisamente em 21 de abril de 2022, onde uma construção antiga acabou desabando vitimando pai, filha e neta.

Excelências, a preocupação dos agravantes é com as famílias que ali residem, inclusive com a família dos próprios agravados que pretendem construir o terceiro pavimento.

Pelo exposto, pugna os agravantes pelo provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão hostilizada, afastando-a em definitivo. Encerro assim, excelência, minha sustentação. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Eminente Presidente, respeitosamente peço o retorno dos autos pois percebi um erro na fundamentação.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 07/02/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa

Segundo os arts. 9º e 10 do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o Magistrado decidir, em algum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A regra, contudo, é relativizada e não se aplica à tutela provisória de urgência e às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III do CPC (art. 9º, parágrafo único do CPC).

No caso em apreço, o ato judicial recorrido se limitou a revogar a decisão liminar anteriormente deferida em favor dos agravantes, pleito que inicialmente foi indeferido, oportunidade na qual foi determinada inclusive a intimação para apresentação de réplica (id. 16826871), juntada aos autos no id. 18033165.

Não obstante o deferimento da prova pericial e designação da audiência de saneamento e organização, o Magistrado de origem reconsiderou antes de tais diligências, baseando-se no art. 300 do CPC e na maior evidência documental demonstrada pelos agravados, consignando que “
Sobre todos estes documentos e manifestações da parte Requerida, o Autor se manifestou (id 20139592), pugnando pelo indeferimento do pedido do Réu e pela manutenção da medida liminar”
.

Os agravantes, portanto, não possuem razão em alegar ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a obra realizada pelos agravados no terraço de prédio também habitado pelos agravantes deve ser paralisada por critérios de segurança.

Conforme exposto na decisão liminar, os agravantes ajuizaram ação de nunciação de obra nova c/c demolitória alegando serem proprietários de imóvel localizado no bairro Soteco, em Vila Velha-ES, no qual residem no primeiro andar e alguns parentes no andar de cima, sendo que no último há um terraço amplo, coberto e de uso comum.

Em 2022, contudo, os agravados passaram a construir uma terceira residência no lugar da área comum, colocando a segurança do prédio familiar em risco ante a falta de estrutura física do imóvel para suportar mais uma moradia.

Inicialmente foi deferida a tutela de urgência para determinar a paralisação da obra, eis que “
a estrutura do imóvel é precária, não existindo elementos que evidenciem que sua estrutura física comporta o peso de uma nova construção”
, tratando-se de imóvel antigo com ferragem exposta e infiltrações na parede (id. 14454048).

Além disso, o Magistrado consignou que havia laudo da Defesa Civil apontando para a necessidade de recuperação da estrutura da laje, trabalho esse a ser feito por especialista, para evitar desabamento.

Posteriormente, contudo, a decisão foi reconsiderada, eis que os agravados anexaram laudo de engenheiro civil registrado no CREA, alvará de licença para pequena obra expedida pelo Município e relatório de vistoria da Defesa Civil, assinado por engenheiro representando o referido órgão, em que afirmou que “
não observava nenhuma irregularidade impeditiva a atividades adequadas à natureza da edificação”
.

O laudo do engenheiro particular, porém, havia apontado vícios estruturais e de construção no imóvel, como (i) presença de desplacamento de cobertura decorrente de processo de corrosão, gerando tensões internas na estrutura; (ii) exposição de armaduras de vigas; (iii) fixação de viga de forma inadequada; e (iv) fissuras diagonais e verticais, motivos pelos quais, apesar de atestar a segurança da obra, recomendou a recomposição da cobertura e tratamento do aço de toda estrutura de concreto avariado, por meio de profissional técnico treinado, a fim de manter a integridade e saúde estrutural do imóvel (id. 16663355).

Assim, não obstante a existência de alvará de licença para pequena reforma (id. 16663357), os efeitos do ato judicial recorrido foram suspensos por precaução na decisão liminar deste recurso, preservando-se a segurança dos habitantes do imóvel (inclusive os agravados) e, principalmente, para aguardar a realização da prova pericial, que se encontrava pendente.

Nas informações prestadas pelo Juízo origem, porém, verifica-se que a prova pericial foi realizada, tendo o
expert
concluído que “
A execução da reforma listada no item 5.3 desse laudo, e abaixo, não acrescenta peso que gere um risco a toda estrutura do prédio (imóvel objeto da lide)”
(id. 6420605, p. 30).

Nas respostas aos quesitos apresentados pelas partes, o perito fez os seguintes apontamentos:

“
Não foram localizados nos autos, tampouco apresentados pelas partes, relatório de sondagem, projeto estrutural e projeto de fundação do imóvel objeto da perícia. Verificar se a execução, a estabilidade estrutural e a manutenção do imóvel objeto da perícia, respeitam as normas e legislações não fazem parte do objetivo dessa perícia. A execução da reforma listada no item 5.3 desse laudo, não acrescenta peso à estrutura do imóvel, objeto da perícia, que gere um risco à mesma”;

“
Durante a vistoria, não foram encontradas patologias no imóvel objeto da lide ocasionadas pela reforma realizada no imóvel do Requerido”;

“
A execução da reforma listada no item 5.3 desse laudo não acrescenta peso à estrutura do imóvel, objeto da perícia, que gere um risco à mesma”;

“
Durante a diligência de vistoria, não foi encontrada patologia na estrutura causada pela execução da reforma do Requerido”
.

Nesse viés, entendo que a dúvida que ensejou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida não subsiste, eis que a prova pericial, produzida dentro do contraditório e voltada à verificação de risco à estrutura do prédio, o afastou expressamente, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da paralisação da obra.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Também nego, Senhor Presidente.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

kfm*

DATA DA SESSÃO:- 05/03/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto da eminente Relatora, negando provimento ao Recurso.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa

Segundo os arts. 9º e 10 do CPC, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, não podendo o Magistrado decidir, em algum grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A regra, contudo, é relativizada e não se aplica à tutela provisória de urgência e às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III do CPC (art. 9º, parágrafo único do CPC).

No caso em apreço, o ato judicial recorrido se limitou a revogar a decisão liminar anteriormente deferida em favor dos agravantes, pleito que inicialmente foi indeferido, oportunidade na qual foi determinada inclusive a intimação para apresentação de réplica (id.
16826871
), juntada aos autos no id. 18033165.

Não obstante o deferimento da prova pericial e designação da audiência de saneamento e organização, o Magistrado de origem reconsiderou antes de tais diligências, baseando-se no art. 300 do CPC e na maior evidência documental demonstrada pelos agravados, consignando que
“Sobre todos estes documentos e manifestações da parte Requerida, o Autor se manifestou (id 20139592), pugnando pelo indeferimento do pedido do Réu e pela manutenção da medida liminar”
.

Os agravantes, portanto, não possuem razão em alegar ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão recorrida.

É como voto.

Mérito

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a obra realizada pelos agravados no terraço de prédio também habitado pelos agravantes deve ser paralisada por critérios de segurança.

Conforme exposto na decisão liminar,
os agravantes ajuizaram ação de nunciação de obra nova c/c demolitória alegando serem proprietários de imóvel localizado no bairro Soteco, em Vila Velha-ES, no qual residem no primeiro andar e alguns parentes no andar de cima, sendo que no último há um terraço amplo, coberto e de uso comum.

Em 2022, contudo, os agravados passaram a construir uma terceira residência no lugar da área comum, colocando a segurança do prédio familiar em risco ante a falta de estrutura física do imóvel para suportar mais uma moradia.

Inicialmente foi deferida a tutela de urgência para determinar a paralisação da obra, eis que
“a estrutura do imóvel é precária, não existindo elementos que evidenciem que sua estrutura física comporta o peso de uma nova construção”
, tratando-se de imóvel antigo com ferragem exposta e infiltrações na parede (id.
14454048
).

Além disso, o Magistrado consignou que havia laudo da Defesa Civil apontando para a necessidade de recuperação da estrutura da laje, trabalho esse a ser feito por especialista, para evitar desabamento.

Posteriormente, contudo, a decisão foi reconsiderada, eis que os agravados anexaram laudo de engenheiro civil registrado no CREA, alvará de licença para pequena obra expedida pelo Município e relatório de vistoria da Defesa Civil, assinado por engenheiro representando o referido órgão, em que afirmou que
“não observava nenhuma irregularidade impeditiva a atividades adequadas à natureza da edificação”
.

O laudo do engenheiro particular, porém, havia apontado vícios estruturais e de construção no imóvel, como (i) presença de desplacamento de cobertura decorrente de processo de corrosão, gerando tensões internas na estrutura; (ii) exposição de armaduras de vigas; (iii) fixação de viga de forma inadequada; e (iv) fissuras diagonais e verticais, motivos pelos quais, apesar de atestar a segurança da obra, recomendou a recomposição da cobertura e tratamento do aço de toda estrutura de concreto avariado, por meio de profissional técnico treinado, a fim de manter a integridade e saúde estrutural do imóvel (id.
16663355
).

Assim, não obstante a existência de alvará de licença para pequena reforma (id.
16663357
), os efeitos do ato judicial recorrido foram suspensos por precaução na decisão liminar deste recurso, preservando-se a segurança dos habitantes do imóvel (inclusive os agravados) e, principalmente, para aguardar a realização da prova pericial, que se encontrava pendente.

Nas informações prestadas pelo Juízo origem, porém, verifica-se que a prova pericial foi realizada, tendo o
expert
concluído que
“A execução da reforma listada no item 5.3 desse laudo, e abaixo, não acrescenta peso que gere um risco a toda estrutura do prédio (imóvel objeto da lide)”
(id. 6420605, p. 30).

Nas respostas aos quesitos apresentados pelas partes, o perito fez os seguintes apontamentos:

“Não foram localizados nos autos, tampouco apresentados pelas partes, relatório de sondagem, projeto estrutural e projeto de fundação do imóvel objeto da perícia. Verificar se a execução, a estabilidade estrutural e a manutenção do imóvel objeto da perícia, respeitam as normas e legislações não fazem parte do objetivo dessa perícia. A execução da reforma listada no item 5.3 desse laudo, não acrescenta peso à estrutura do imóvel, objeto da perícia, que gere um risco à mesma”;

“Durante a vistoria, não foram encontradas patologias no imóvel objeto da lide ocasionadas pela reforma realizada no imóvel do Requerido”;

“A execução da reforma listada no item 5.3 desse laudo não acrescenta peso à estrutura do imóvel, objeto da perícia, que gere um risco à mesma”;

“Durante a diligência de vistoria, não foi encontrada patologia na estrutura causada pela execução da reforma do Requerido”
.

Nesse viés, entendo que a dúvida que ensejou a suspensão dos efeitos da decisão recorrida não subsiste, eis que a prova pericial, produzida dentro do contraditório e voltada à verificação de risco à estrutura do prédio, o afastou expressamente, inexistindo motivos que justifiquem a manutenção da paralisação da obra.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice Sessão dia 23/1/2024:

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.